Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-53.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. TAXA DE FRUIÇÃO. COBRANÇA CABÍVEL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos casos de rescisão do negócio jurídico por culpa do comprador, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução das prestações quitadas para aquisição do bem, sem prejuízo de cobrança ou retenção da multa e encargos financeiros previstos no contrato.
2. Na hipótese de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por culpa do promitente comprador, e havendo proveito econômico decorrente do imóvel, a cobrança/retenção de valores a título de indenização correspondentes ao período de fruição do bem não é abusiva e objetiva obstar eventual enriquecimento sem causa. Precedentes.
3. Os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão que a determinou, porquanto, antes disso, não há que se falar em mora da empresa vendedora se a iniciativa de rescisão do contrato partiu dos próprios promitentes compradores, com pedido de restituição de valores em desconformidade do pactuado.
4. O art. 85, § 2o do CPC estabelece uma ordem preferencial e excludente para fixação dos honorários advocatícios. Apenas quando não for possível utilizar o primeiro parâmetro (valor da condenação), segue-se para o próximo (proveito econômico) e, por derradeiro, não sendo possível mensurar o proveito econômico, deve empregar-se o valor da causa.
5. Recurso conhecido e provido.